Tribunal: STF
Processo: HC 267935
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Nulidade, absolvição, dosimetria e regime de cumprimento da pena. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Rodrigo Rodrigues da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 976.588/SP (evento 6).

O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (eventos 4 e 5).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual e insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação do paciente. Aduz ilegalidade na dosimetria pena, ao argumento de que a utilização da mesma circunstância, tanto para exasperar a pena base, quanto para majorá-la na terceira fase, configura bis in idem. Alega desproporcionalidade do aumento operado na primeira fase da dosimetria, afastamento das causas de aumento de pena pela restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão, com a expedição de alvará de soltura/contramandado de prisão. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade aventada, a absolvição do paciente, o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional semiaberto. 

É o relatório. Decido.

O ato coator restou assim ementado (evento 6):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 6):

“(...)
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em revisão da condenação, sem rebater o fundamento principal que ensejou a denegação do habeas corpus, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. 
Em face do exposto, não conheço do agravo regimental.”

Nesse contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente